Tribunal: TJBA
Processo: 0005101-49.2011.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005101-49.2011.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: JUCIETE LOPES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GOMES BRITO, DAVID PAIXAO COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO VINCULADO AO PODER PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se configura omissão quando o acórdão embargado examina de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não se refira expressamente a todos os argumentos deduzidos pela parte.

2. A alegação de perda superveniente do objeto, quando desacompanhada de comprovação idônea da inexistência atual de efeitos do dano reconhecido, não se presta a afastar o direito à reparação civil já reconhecido em juízo.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco constituem meio adequado para simples manifestação de inconformismo da parte com o julgado.

4. O prequestionamento pode ser considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido suscitada e decidida, ainda que de forma indireta.

5. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0005101-49.2011.8.05.0250, em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e como Embargados
JUCIETE LOPES DOS SANTOS e OZIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25